Tribunal: STJ
Processo: 1018529-67.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2177085 - MT (2024/0393987-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RBT
CONSULTORIA
TECNICA
EM
AREAS
PROFISSIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LARISSA QUADROS DO ROSÁRIO - PR096378
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
RECORRIDO
: AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: AGROPECUARIA
S.B.F.
ADMINISTRACAO
E
PARTICIPACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
-
MICROEMPRESA
RECORRIDO
: CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA
RECORRIDO
: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
RECORRIDO
: FRIGORIFICO REDENTOR S/A
RECORRIDO
: J.P.M.B. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO
: KLM
AGROPECUARIA,
ADMINISTRACAO
E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE COUROS LTDA
RECORRIDO
: REDENTOR
FOODS
INDUSTRIA,
COMERCIO,
AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
EMENTA
Documento eletrônico VDA50338886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a7aa4e2-537f-4e63-8b22-1ca360a21045

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso que manteve a homologação do plano de recuperação judicial,
incluindo aditivo, aprovado em Assembleia Geral de Credores.
2. A recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, c/c 1.022, I e II, do CPC, e
dos arts. 36, 49, 53, 55, 56 e 59 da Lei n. 11.101/2005, sustentando que houve
apresentação de novo plano de recuperação judicial sem prévia disponibilização
aos credores.
3. O Tribunal de origem desproveu os recursos interpostos, afirmando que o
documento apresentado não configurou novo plano, mas sim um aditivo ao plano
original, aprovado em Assembleia Geral de Credores, com parecer favorável do
Ministério Público e do Administrador Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de aditivo ao plano
de recuperação judicial, sem prévia disponibilização aos credores, configura
ilegalidade que justifique a anulação da Assembleia Geral de Credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem decidiu que o aditivo ao plano de recuperação judicial não
configurou novo plano, mas disposições adicionais aprovadas em Assembleia
Geral de Credores, com parecer favorável do Ministério Público e do
Administrador Judicial.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece a soberania das decisões da Assembleia Geral de Credores,
cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório, inviabilizando a revisão do entendimento alcançado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inviável rever o entendimento firmado na origem de que o
documento apresentado pela recuperanda caracterizou mero aditivo ao plano de
recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. 2. As decisões da Assembleia Geral de Credores são
soberanas, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II; Lei n. 11.101
/2005, arts. 36, 49, 53, 55, 56, 59.
STJ, REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
10/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50338886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a7aa4e2-537f-4e63-8b22-1ca360a21045

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a7aa4e2-537f-4e63-8b22-1ca360a21045

RECURSO ESPECIAL No 2177085 - MT (2024/0393987-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RBT
CONSULTORIA
TECNICA
EM
AREAS
PROFISSIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LARISSA QUADROS DO ROSÁRIO - PR096378
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
RECORRIDO
: AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: AGROPECUARIA
S.B.F.
ADMINISTRACAO
E
PARTICIPACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
-
MICROEMPRESA
RECORRIDO
: CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA
RECORRIDO
: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
RECORRIDO
: FRIGORIFICO REDENTOR S/A
RECORRIDO
: J.P.M.B. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO
: KLM
AGROPECUARIA,
ADMINISTRACAO
E
PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE COUROS LTDA
RECORRIDO
: REDENTOR
FOODS
INDUSTRIA,
COMERCIO,
AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
EMENTA
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso que manteve a homologação do plano de recuperação judicial,
incluindo aditivo, aprovado em Assembleia Geral de Credores.
2. A recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, c/c 1.022, I e II, do CPC, e
dos arts. 36, 49, 53, 55, 56 e 59 da Lei n. 11.101/2005, sustentando que houve
apresentação de novo plano de recuperação judicial sem prévia disponibilização
aos credores.
3. O Tribunal de origem desproveu os recursos interpostos, afirmando que o
documento apresentado não configurou novo plano, mas sim um aditivo ao plano
original, aprovado em Assembleia Geral de Credores, com parecer favorável do
Ministério Público e do Administrador Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de aditivo ao plano
de recuperação judicial, sem prévia disponibilização aos credores, configura
ilegalidade que justifique a anulação da Assembleia Geral de Credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem decidiu que o aditivo ao plano de recuperação judicial não
configurou novo plano, mas disposições adicionais aprovadas em Assembleia
Geral de Credores, com parecer favorável do Ministério Público e do
Administrador Judicial.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece a soberania das decisões da Assembleia Geral de Credores,
cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório, inviabilizando a revisão do entendimento alcançado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inviável rever o entendimento firmado na origem de que o
documento apresentado pela recuperanda caracterizou mero aditivo ao plano de
recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. 2. As decisões da Assembleia Geral de Credores são
soberanas, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II; Lei n. 11.101
/2005, arts. 36, 49, 53, 55, 56, 59.
STJ, REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
10/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RBT CONSULTORIA
TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS LTDA., com fundamento nas alíneas a
e do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
c
do Estado do Mato Grosso assim ementado (fl. 584):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO
DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO
JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE –
ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS
CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES - LIMITAÇÃO DE
INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 36, 49, 53, 55 e 56, §
3o TODOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
DESPROVIDO. É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia
geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia
também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia
geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente
legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi
deliberado e aprovado. Não há falar em suspensão de plano homologado e
anteriormente acompanhado pelas partes, pelo Ministério Público, pelo
Administrador Judicial e presidido pelo Juízo “a quo”, com base em alegações de
descumprimento genérico dos artigos 36, 49, 53, 55 e seguintes da Lei n. 11.101
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

/2005, atinentes à direito de manifestação, objeções e apontamentos de ilegalidades,
as quais deveriam ser tratadas no bojo da instrução da ação recuperação.

Os embargos de declaração foram rejeitados nos termos do acórdão de
fls. 734-743.
Nas razões do especial, a parte sustenta, preliminarmente, a violação dos
arts. 489, § 1o, IV, c/c 1.022, I e II, parágrafo único, II, ambos do CPC, na medida
em que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
não se manifestou acerca da ilegalidade na apresentação de um novo plano de
recuperação judicial sem a observância da antecedência mínima de 15 dias
estipulada nos arts. 36 e 53,
e parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.
caput
Afirma que o Tribunal de origem, ao desacolher os embargos,
permaneceu omisso quanto às ilegalidades apontadas, em especial, no que diz
respeito à violação do art. 36 da Lei n. 11.101/2005 e no por quê de não determinar
a suspensão do plano no estágio em que se encontra.
Ainda em relação ao art. 1.022 do CPC, a parte sustenta que o acórdão
não esclareceu o fato de que os documentos apresentados pela recorrida
caracterizaram novo plano de recuperação judicial e não mero aditivo como faz
crer o Administrador. Dessa maneira, o fato do novo plano ter sido apresentado
durante a assembleia geral de credores já é motivo suficiente para que seja
declarada sua ilegalidade.
Da mesma forma, sustenta a omissão em relação à violação dos arts. 49 e
59 da Lei n. 11.101/2005, ante a novação provocada pelo novo plano de
recuperação apresentado durante a assembleia geral de credores.
No mérito, alega a violação dos arts. 36, 49, 53,
, e parágrafo único,
caput
55,
, 56,
, e § 3o, bem como 59 da Lei n. 11.101/2005, na medida em
caput
caput
que o novo plano recuperacional apresentado não foi disponibilizado previamente
aos credores, motivo pelo qual, o ato assemblear deve ser anulado.
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

Argumenta que houve tratamento desigual dado aos credores entre o
plano originário e o aditivo, uma vez que relegou aos credores ausentes a
submissão aos efeitos de um plano recuperacional que jamais foi votado.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial em relação aos arts. 36,
III, 53,
e parágrafo único, 55,
e parágrafo único, e 56, § 3o, da Lei
caput
caput
n. 11.101/2005, na medida em que há necessidade de que a assembleia geral de
credores seja convocada com antecedência mínima de 15 dias em relação ao
momento de divulgação da cópia do plano de recuperação judicial. Dessa forma,
não podem os credores serem surpreendidos com a apresentação de novo plano de
recuperação, em verdadeira substituição do plano anterior, no ato assemblear.
Requer, portanto, seja conhecido e provido o recurso especial, de modo a
reformar o acórdão proferido na origem, reconhecendo a nulidade da assembleia
geral de credores ante a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem
que houvesse prévia disponibilidade aos credores interessados.
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento parcial do
recurso e, nesta extensão, pelo seu não provimento (fls. 957-964).
A recorrente apresentou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de
que fosse dado efeito suspensivo ao recurso especial, ante o prosseguimento da
recuperação judicial na origem.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
Conforme se depreende dos autos, a controvérsia em questão tem origem
em agravo de instrumento interposto pela recorrente contra decisão que
homologou o plano de recuperação judicial dos recorridos.
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

O referido recurso foi desprovido dando origem ao presente recurso
especial que passo a analisar.
I - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, c/c 1.022, I e II,
parágrafo único, II, ambos do CPC, visto que a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso concreto, o Tribunal de origem manifestou-se no sentido de que
o documento apresentado pela recuperanda não caracterizou novo plano de
recuperação judicial, mas mero aditivo suplementar acolhido em Assembleia Geral
de Credores, com parecer favorável tanto do Ministério Público como do
Administrador Judicial, tendo a situação sido homologada pelo Juízo universal, o
que afasta a alegação de ilegalidade formalizada pelo credor recorrente (fl. 754).
Dito isso, concluiu pela desnecessidade de apresentação prévia, visto se
tratar de aditivo e não de novo plano recuperacional.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Da alegada violação dos arts. 36, 49, 53,
e parágrafo único, 55,
caput
, 56,
e § 3o, bem como 59 da Lei n. 11.101/2005 e a divergência
caput
caput
jurisprudencial
Conforme verificado, o cerne da questão debatida nestes autos é saber se
houve a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem a prévia
disponibilização aos credores participantes da assembleia geral.
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

Como bem exposto pelo relator do acórdão proferido na origem, "todas
as manifestações em análise se voltam contra o Aditivo ao Plano de Recuperação
Judicial apresentado na referida AGC, fato este que não encontra respaldo na LRF,
uma vez que, ao contrário do sustentado pelos credores em questão, não se trata de
novo plano, mas de disposições adicionais ao plano apresentadas em AGC para
" (fl. 596).
credores que se mostraram interessados em sua adesão
O referido argumento foi confirmado no julgamento dos embargos de
declaração nos seguintes termos (fl. 754, destaquei):

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos,
uma vez que não há violação a quaisquer dos artigos mencionados, salientando-se
que, ao contrário do alegado não houve apresentação de novo plano, mas sim de
aditivo ao plano de recuperação judicial original, o qual foi acolhido em Assembleia-
Geral de Credores, e submetido ao crivo legal, eis que o Juízo “a quo” verificou a
.
legalidade do procedimento

Nesse contexto, não há como revisar o entendimento alcançado na
origem, posto que a conclusão acerca do fato de que o documento apresentado pela
recuperanda caracterizou mero aditivo ao plano anteriormente disponibilizado aos
credores baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, atraindo, portanto, o
óbice da Súmula n. 7 do STJ neste ponto.
Do mesmo modo, não prevalece o argumento defensivo acerca da
divergência jurisprudencial.
Isso porque, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
30/6/2022
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022
Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator
1/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Vale destacar ainda que o Tribunal de origem entendeu ser perfeitamente
possível a realização do controle de legalidade do plano de recuperação.
Contudo, na hipótese dos autos, tal controle é inócuo, uma vez que o
definido na assembleia geral de credores mostrou-se soberano, sobretudo acerca
dos atos negociais disponíveis, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se naquilo que
fora aprovado, sem vícios, pela maioria dos credores votantes no ato assemblear.
O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do
STJ, segundo a qual "as decisões tomadas pela Assembleia Geral de Credores
acerca do plano de recuperação judicial são soberanas e devem prevalecer,
cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do negócio jurídico"
(REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025
Caso, pois, também de incidência da Súmula n. 83 do STJ neste ponto.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
.
provimento
Julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência de fls. 967-
1.020.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49303906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:34
Código de Controle do Documento: dada69ec-a14f-41a2-bbc2-1678c8467638

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.177.085 / MT
Número Registro: 2024/0393987-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1006658482022811004 10185296720238110000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS
LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LARISSA QUADROS DO ROSÁRIO - PR096378
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
RECORRIDO
: AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL - MICROEMPRESA
RECORRIDO
: CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA
RECORRIDO
: FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
RECORRIDO
: FRIGORIFICO REDENTOR S/A
RECORRIDO
: J.P.M.B. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO
: KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE COUROS LTDA
RECORRIDO
: REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA
Documento eletrônico VDA50333727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:12
Código de Controle do Documento: 35b6f7fd-2dcb-4d7d-a030-37200b5ecda6

E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:12
Código de Controle do Documento: 35b6f7fd-2dcb-4d7d-a030-37200b5ecda6